Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. A embargante aponta o vício de omissão no acórdão ao argumento de que o colegiado não teria se manifestado acerca da Lei no 14.046,20 (art. 2o, inc. II), que prevê a impossibilidade de restituição em pecúnia na hipótese de cancelamento dos planos de hospedagem. Defende, também, que uma diária utilizada por terceiro deveria ser abatida do valor da restituição a ser feita por ela.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9/13 da ementa, inclusive no que tange a legislação aplicável ao caso. Em relação ao pedido de abatimento do valor referente a uma diária utilizada por terceiro, destaco que a matéria não foi impugnada em sede de recurso inominado, não havendo falar em omissão.
6. Por fim, ressalto que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pela embargante de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.